Tribunal: TJSP
Processo: 1011405-18.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços – Marketing digital – Google Adsense - Ação de produção antecipada de provas – Pretensão de compelir a ré a apresentar todos os documentos que legitimaram a alegada falta de pagamento e a desativação das contas das autoras - Demanda entre pessoas jurídicas - Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos

Ementa:
Prestação de serviços – Marketing digital – Google Adsense - Ação de produção antecipada de provas – Pretensão de compelir a ré a apresentar todos os documentos que legitimaram a alegada falta de pagamento e a desativação das contas das autoras - Demanda entre pessoas jurídicas - Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Empresas coautoras "Bertechini", "Monepila" e "H&R" que não comprovaram prévio requerimento administrativo de fornecimento das informações e documentos – Precedente jurisprudencial do STF – Existência - Entendimento no sentido de que a falta de postulação da documentação, naquele âmbito, traduz inexistência de interesse de agir – Coautora "J e M dos Santos" que, de outro lado, formulou pedido administrativo de informações, as quais somente foram prestadas em Juízo – Presença de interesse processual quanto a esta.

Apelo das autoras parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011405-18.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes
BERTECHINI
MARKETING
DIGITAL
LTDA.,
MONEPILA
MARKETING DIGITAL, H & R PRODEMI CONSULTORIA WEB
LTDA. e J E M DOS SANTOS EMPREENDEDORIA DIGITAL, é apelado
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.194
Apelação no 1011405-18.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes: Bertechini Marketing Digital Ltda. e outras
Apelada: Google Brasil Internet Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Produção antecipada de provas
t
EMENTA: Prestação de serviços
Marketing digital
Google Adsense - Ação de produção antecipada de
provas Pretensão de compelir a ré a apresentar todos
os documentos que legitimaram a alegada falta de
pagamento e a desativação das contas das autoras -
Demanda entre pessoas jurídicas - Sentença que
reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC
Parcial reforma do julgado

Cabimento
Empresas coautoras “Bertechini”,
“Monepila” e “H&R” que não comprovaram prévio
requerimento administrativo de fornecimento das
informações
e
documentos

Precedente
jurisprudencial do STF
Existência - Entendimento
no sentido de que a falta de postulação da
documentação, naquele âmbito, traduz inexistência de
interesse de agir
Coautora “J e M dos Santos” que,
de outro lado, formulou pedido administrativo de
informações, as quais somente foram prestadas em
Juízo Presença de interesse processual quanto a esta.
Apelo das autoras parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que, em ação de produção antecipada de
provas ajuizada por “Bertechini Marketing Digital Ltda.”, “J e M
dos Santos Empreendedoria Digital”, “Monepila Marketing
Digital” e “H & R Prodemi Consultoria Web Ltda.” em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
“Google Brasil Internet Ltda.”, reconheceu a carência do direito
de ação, por falta de interesse de agir, e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do Código de Processo Civil, além de condenar as autoras ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 fls. 179/179.
Aduzem as empresas autoras que o julgado
merece integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que
cumpriram todas as exigências para participação na plataforma
de marketing digital denominada “Google Adsense”, mas
tiveram o acesso bloqueado sem nenhuma justificativa.
Sustentam que a ação foi ajuizada com o objetivo de receberem
informações não prestadas acerca dos bloqueios, bem como para
verificação de seus extratos, o que revela o interesse de agir,
tanto que a ré apresentou, em contestação, 3 (três) justificativas
para a desativação das contas, bem como exibiu os respectivos
extratos, a impor o julgamento de procedência do pedido e a
inversão dos ônus de sucumbência fls. 181/188
Após contrarrazões às fls. 193/222, vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Cuida-se de ação de produção antecipada de
provas ajuizada à argumentação de que as empresas autoras são
proprietárias de sítios eletrônicos e, como meio de incrementar
sua atividade empresarial e obter ganhos financeiros, aderiram ao
produto “Google Adsense”, que é uma ferramenta de publicidade
para exibição de anúncios em texto, imagem e vídeo em
websites.
Em suma, as autoras disponibilizavam espaço em
seus websites para que anúncios patrocinados fossem exibidos,
recebendo remuneração por conta disso, que era variável de
acordo com a quantidade de visualizações (cliques).
Alegaram que cumpriram todos os termos de uso
e políticas do “Google AdSense” mas, sem qualquer explicação
que apontasse eventual infração, a empresa ré cassou o acesso
das autoras à plataforma, deixou de informar o faturamento até a
data do cancelamento das contas e as impediu de conhecer o
montante a ser faturado.
Pleitearam, assim, por sua condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
fornecimento de todos os documentos que legitimam a alegada
falta de pagamento e a desativação das contas.
Em sentença, a digna Magistrada da causa
entendeu que as autoras são carecedoras da ação, por falta de
interesse de agir, haja vista que não individualizaram a contento
os documentos pretendidos, bem como pela inexistência de risco
de perecimento da situação de fato que porventura pretendam
discutir em futura ação.
Com
a
máxima
vênia
desse
respeitável
entendimento, tenho que o julgado comporta parcial reforma.
Quanto à pretensão das coatoras “Bertechini
Marketing Digital Ltda.”, “Monepila Marketing Digital” e “H &
R Prodemi Consultoria Web Ltda.”, de fato, resta verificada a
falta de interesse de agir, porquanto sequer comprovaram a
formulação de prévio requerimento administrativo junto à ré.
A questão relativa à necessidade de prévio
requerimento administrativo de documentação já foi objeto de
apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que
prolatou V. Acórdão entendendo que o pedido formulado nesse
âmbito constitui condição para o exercício do direito de ação,
seja quando negado ou a resposta tenha sido omitida no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
45 (quarenta e cinco) dias, a caracterizar ameaça a direito
subjetivo da parte.
Nesse
sentido:
“O
prévio
requerimento
administrativo para obtenção de benefício previdenciário não
fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal, pois sem esse pedido anterior
não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito e, nestes
termos, a ausência pressupõe a inexistência do interesse de
agir.” (STF
Recurso Extraordinário no 631.240 Relator
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO)
No caso dos autos, as coatoras “Bertechini
Marketing Digital Ltda.”, “Monepila Marketing Digital” e “H &
R Prodemi Consultoria Web Ltda.” não comprovaram o prévio
envio de notificação extrajudicial à empresa ré, motivo pelo qual
ausente o interesse processual.
Quanto à coautora “J e M dos Santos
Empreendedoria Digital”, porém, resta comprovado que
notificou a ré em outubro de 2019, com pedido de “imediato
detalhamento das contas deste Serviço, dos períodos de 2017
(abertura da conta) até o presente momento, bem como
proceder o desbloqueio dos valores existentes, creditando estes
valores em suas contas corrente bancárias” - fls. 53/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
Haja vista a ausência de resposta da ré e o direito
ao prévio conhecimento dos fatos que possam justificar ou evitar
o ajuizamento de ação (art. 381, III, do Código de Processo
Civil), tenho que presente o interesse processual da coautora “J e
M dos Santos Empreendedoria Digital”.
A ré, em sua contestação, não mencionou ter
apresentado resposta à notificação da empresa supra, limitando-
se a elencar justificativas para o encerramento da relação
jurídica, o que veio acompanhado de extratos das contas das
autoras (fls. 127/146 e 159/163).
Ou seja, a pretensão da coautora “J e M dos
Santos Empreendedoria Digital” encontrou resistência no âmbito
administrativo, mas foi atendida depois do ajuizamento da ação,
o que impõe o julgamento de procedência do pedido por ela
formulado.
Haja vista o decaimento das coatoras “Bertechini
Marketing Digital Ltda.”, “Monepila Marketing Digital” e “H &
R Prodemi Consultoria Web Ltda.”, ficam condenadas ao
pagamento das custas e despesas processuais, arcando cada uma
com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa,
estes fixados em R$ 1.200,00, agora considerado o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Considerando o decaimento da ré “Google Brasil
Internet Ltda” em relação à coautora “J e M dos Santos
Empreendedoria Digital”, fica aquela condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios do patrono desta, ora fixados em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica